Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727088-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDWARD SILVA DAMASCENA RECORRIDA: DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência de nulidade processual supostamente decorrente do proferimento de decisão surpresa (art. 10 do CPC). 2. O interesse recursal exteriorizado pelo agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 3. No caso em deslinde o Juízo singular examinou detidamente e decidiu os argumentos e requerimentos formulados pelo devedor, ora agravante. 3.1. Por essa razão não pode ser acolhida a alegada nulidade processual supostamente decorrente da ausência de intimação do agravante, ou mesmo do proferimento de decisão surpresa pelo Juízo singular. 4. A mera interposição de recurso, ainda que para a veiculação, nas suas razões recursais, de questões não cognoscíveis por este Egrégio Tribunal de Justiça, não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 4.1. A aplicação de sanção por litigância de má-fé exige, nesse contexto, a demonstração do elemento subjetivo "dolo", por meio de conduta orientada à produção de prejuízo à parte adversa, situação não demonstrada na presente hipótese. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, argumentando que deveria ter sido intimado para emendar a inicial antes de indeferir a exordial, pois o ordenamento jurídico proíbe decisão surpresa ao determinar que não se profira decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ademais, afirma que a inviabilização da produção de prova impossibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 335, inciso I, 344, 371, 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, e 917, inciso VI, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que não foi respeitado o prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação e a realização da audiência de conciliação, razão pela qual deve ser declarada a nulidade dos atos processuais após a intimação sob pena de implicar em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal; c) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sustentando, em síntese, que (i) restou comprovado o excesso de execução, uma vez que o arbitramento do aluguel não foi realizado dentro dos parâmetros da lei e nem de acordo com o valor de mercado; (ii) a recorrida é que é devedora do recorrente, tendo em vista que ela era a responsável pela área administrativa e financeira da empresa Comando Extintor Ltda., tendo deixado de enviar as despesas para serem lançadas pela Contadora, o que implicou no balanço viciado com lucro líquido inexistente. Aponta, também, afronta aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, e 940, ambos do Código Civil, e 70, da Lei da Usura, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10, 335, inciso I, 344, 371, 489, § 1o, inciso IV, e § 3o, e 917, inciso VI, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora afirmou que “No presente caso as matérias correspondentes aos 3 (três) primeiros argumentos articulados pelo agravante na presente peça recursal (1) defeito na consecução do ato citatório; 2) incompatibilidade entre o valor de avaliação dos imóveis e o preço de "mercado"; e 4) a ocorrência de fato modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela credora) não foram objeto da decisão ora impugnada. A simples leitura do pronunciamento judicial referido no Id. 129134903, dos autos do processo de origem, revela que o Juízo singular limitou-se a examinar as seguintes teses veiculadas pelo devedor (Id. 83559660 dos autos do processo de origem): a) excesso supostamente decorrente de cálculo incorreto do valor referente aos honorários de advogado; b) ausência de caução (art. 520, inc. IV, do CPC) prestada pela credora; e c) condenação da credora nos moldes do art. 940 do Código Civil” (ID 40988949). Logo, referidas teses não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp 1.725.452/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/9/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, e 940, ambos do Código Civil, e 70, da Lei da Usura, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025